Tribunal: TJDFT
Processo: 0742088-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742088-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS ABBOUD AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELIAS ABBOUD contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no 0714320-95.2017.8.07.0018, movido por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, que não acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo agravante, homologando o cálculo da Contadoria Judicial e deferindo a constrição judicial sobre 12 lotes de terrenos de sua propriedade. O agravante sustenta que a penhora realizada é excessiva, pois recaiu sobre bens cujo valor total, conforme avaliação particular, ultrapassa R$ 14.400.000,00 (quatorze milhões e quatrocentos mil reais), enquanto o crédito exequendo atualizado é de R$ 4.235.368,08 (quatro milhões, duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e oito centavos). Argumenta que a constrição atingiu a totalidade de seus bens, sem que tenha sido realizada avaliação judicial prévia, o que compromete a proporcionalidade da medida e viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Alega que a decisão agravada incorre em erro ao considerar que a simples penhora de bens de valor superior ao débito não configura excesso, e que eventual valor excedente poderá ser devolvido ao executado. Sustenta que a avaliação apresentada, embora unilateral, foi baseada em parâmetros legais constantes da Lei Municipal de Formosa n.o 301/2015, servindo como princípio de prova da desproporcionalidade da penhora, e defende que, nos termos dos arts. 870 e 874 do CPC, a avaliação dos bens penhorados deve ser realizada por perito judicial ou oficial de justiça, sendo indispensável para aferição da suficiência ou excesso da constrição. Aponta que a ausência de avaliação oficial inviabiliza a análise adequada da impugnação à penhora, além de comprometer a aplicação do art. 805 do CPC, que consagra o princípio da menor onerosidade ao executado. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a nulidade de atos expropriatórios realizados sem observância da ordem legal de penhora, avaliação e expropriação, destacando que a penhora constitui pressuposto processual indispensável à adjudicação e demais atos de expropriação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo de instrumento, destacando, que o periculum in mora, é decorrente dos riscos inerentes à constrição patrimonial excessiva realizada em seu desfavor. No mérito, requer a cassação da decisão agravada, a decretação da nulidade do termo de penhora e a expedição de novo mandado de penhora com determinação de avaliação judicial prévia dos imóveis por perícia oficial, para posterior análise da impugnação à penhora por excesso. Preparo regular, conforme certificado no ID 76804770. É o relatório. Decido. Aferido que o recurso é tempestivo, cabível, está firmado por advogado regularmente constituído e que está comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não constatar a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, mostra-se prematuro o pedido de revogação da penhora formulado pelo agravante, sob alegação de excesso na medida constritiva, não havendo como a pretensão ser apreciada, quanto menos deferida, com base em avaliação unilateral proposta pelo recorrente. Apura-se dos autos que foram penhorados 12 (doze) lotes de terrenos de números 01 a 12, situados à margem direita da Lagoa Feia, no Município de Formosa/Goiás, com matrículas 36.424 a 36.435, de propriedade do agravante. O recorrente sustenta que os bens, somados, podem ser avaliados em R$ 14.400.000,00 (quatorze milhões e quatrocentos mil reais), o que revelaria excesso de penhora, uma vez que o valor da dívida apurada no cumprimento de sentença é de R$ 4.235.368,08 (quatro milhões, duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e oito centavos). Em que pese o alegado, não é possível acolher a impugnação à penhora oposta pelo agravante, ao menos nessa fase do processo, sem que seja promovida a avaliação judicial dos imóveis penhorados, de acordo com o devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nos termos do art. 870 do CPC, os bens penhorados devem ser avaliados por oficial de justiça, podendo ser designada avaliação por perito avaliador, se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar. As hipóteses de dispensa de perícia estão elencadas no art. 871 do CPC, que não possuem aplicabilidade no caso dos autos, notadamente ante ao que dispõe o inciso I do referido dispositivo legal., por não ter a agravada concordado com a proposta de avaliação apresentada pelo agravante. Assim, antes da apreciação definitiva da arguição de excesso de penhora sustentada pelo agravante, deve ser realizada a avaliação judicial dos bens constringidos, já tendo sido, inclusive, autorizada a expedição de carta precatória para tanto (ID 238521091). Apenas depois da conclusão da avaliação judicial, com oportunidade de impugnação pelas partes, ou mesmo de formulação de pedido de renovação da diligência, se demonstradas as hipóteses do art. 873 do CPC, caberá ao Juízo de origem avaliar se, de fato, subsiste excesso de penhora, conforme expresso no art. 874 do CPC: Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar: I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios; II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente. Assim, mostra-se adequada a conclusão exarada na decisão agravada, no sentido de que: “Conforme o Art. 874 do CPC, somente após a avaliação é que se poderá analisar a alegação de excesso de penhora. Antes dessa etapa, não é possível reconhecer o excesso, pois o valor real dos bens, a sua liquidez e o contexto da eventual alienação judicial ainda não foram efetivamente mensurados.” (ID 248660362) Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PENHORA. ADJUDICAÇÃO. IMÓVEL. HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO. CREDOR HIPOTECÁRIO. NECESSIDADE. EXCESSO DE PENHORA. VALOR DEVIDO E BEM CONTRISTADO. DESPROPORÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS, AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. NECESSIDADE. 1. É possível promover a penhora de imóvel gravado por garantia hipotecária, desde que o exequente requeira a intimação do respectivo credor hipotecário, nos termos do artigo 799, I, c/c artigo 889, V, ambos do Código de Processo Civil e artigo 1.501 do Código Civil. 2. Ausente prova evidente de desproporção entre o valor devido e aquele do bem objeto de constrição, não há que se falar na existência de excesso de penhora, quando ainda não realizada a devida avaliação judicial dos bens indicados pelo credor, nos termos do artigo 874, I, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1753366, 0722288-26.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/08/2023, publicado no DJe: 05/10/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS CONDICIONADA À AVALIAÇÃO. DESCABIMENTO. INVERSÃO DE PROCEDIMENTO. EXCESSO DE CONSTRIÇÃO. ANÁLISE A SER REALIZADA SOMENTE APÓS A PENHORA E AVALIAÇÃO DO BEM. ARTIGO 874 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1 – A depender do valor dos bens penhorados é possível que haja eventual excesso na constrição dos bens do Executado, o chamado excesso de penhora, que não se confunde com o excesso de execução, que é o pedido de quantia superior à prevista no título executivo extrajudicial. 2 – Eventual discussão a respeito do excesso de penhora somente poderá ser arguida após a avaliação do bem penhorado (artigo 874 do CPC), sob pena de configurar-se inoportuna, tendo em vista que o princípio da menor onerosidade não pode sobrepor-se à efetividade da execução, uma vez que esta se dá no interesse do credor. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1396507, 0726104-84.2021.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2022, publicado no DJe: 11/02/2022.) Assim, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, sendo inviável a concessão do efeito suspensivo vindicado pelo agravante Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2025 Desembargador ALFEU MACHADO Relator